Tribunal: TJMT
Processo: 1045674-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045674-30.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), WANILCE TAVARES OLIVEIRA ARRAES - CPF: 874.114.401-59 (IMPETRANTE), Secretário de Estado da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Presidente do Centro de Educação Tecnológica Paula Souza (TERCEIRO INTERESSADO), Superintendente da Escola Técnica Estadual José Martimiano da Silva (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Servidora pública estadual. Licença para acompanhamento de cônjuge. Pretensão de exercício provisório remunerado em órgão de outro estado da federação. Art. 106, § 2o, da
lc
estadual n. 4/1990. Ausência de prova pré-constituída da viabilidade administrativa e da compatibilidade funcional. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato que indeferiu pedido de alteração de licença para acompanhamento de cônjuge, da modalidade sem remuneração (art. 106, § 1o, da LC Estadual n. 4/1990) para exercício provisório remunerado, com fundamento no § 2o do mesmo dispositivo, em instituição vinculada à Administração Pública do Estado de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se o art. 106, § 2o, da LC Estadual n. 4/1990 consagra direito subjetivo automático à lotação provisória remunerada; e (
ii
) se a ausência de prova pré-constituída quanto à compatibilidade funcional e à viabilidade administrativa no órgão de destino inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo em sede mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o).

4. A previsão do art. 106, § 2o, da LC Estadual n. 4/1990 estabelece possibilidade de lotação provisória em repartição da
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, condicionada ao exercício de atividade compatível com o cargo, não se tratando de direito autoexecutável.

5. A inexistência de prova inequívoca de anuência formal do órgão de destino, de disponibilidade funcional e de compatibilidade administrativa afasta a configuração de ilegalidade manifesta.

6. A controvérsia acerca da interpretação do regime jurídico aplicável e das condições estruturais do órgão receptor demanda cognição exauriente, incompatível com a via mandamental.

7. A proteção constitucional à família (CF/1988, art. 226) não dispensa o atendimento dos requisitos legais específicos nem supre a ausência de prova pré-constituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Teses de julgamento:

1
.
“
O art. 106, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990 não consagra direito automático à lotação provisória remunerada para acompanhamento de cônjuge, condicionando-se sua concessão à verificação concreta de compatibilidade funcional e viabilidade administrativa.”

2.
“A ausência de prova pré-constituída acerca do preenchimento dos requisitos legais impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança.”

3.
“Não cabe ao Judiciário, em sede mandamental, substituir-se à Administração para afirmar a existência de condições estruturais não demonstradas documentalmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, LXIX, e 226; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 6o; LC Estadual n. 4/1990, art. 106, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 23.190
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16.10.2014; STJ, RMS 76.471/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 10.12.2025; TJMT, N.U 1028786-91.2024.8.11.0041, Des. Roberto Rodrigo Curvo, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.2.2026.

R E L A T Ó R I O

M
andado de Segurança
,
com pedido de liminar, impetrado
por servidora pública estadual contra ato reputado ilegal,
consubstanciado
no indeferimento
de seu
pedido administrativo de alteração de licença para acompanhamento de cônjuge, atualmente sem remuneração
(art. 106, § 1o)
, para licença com exercício provisório remunerado, com fundamento no art. 106, § 2o, da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

A impetrante, ocupante do cargo de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social, nível de ensino médio, lotada na Secretaria de Assistência Social e Cidadania do Estado de Mato Grosso, encontra-se em
gozo de licença sem remuneração
por prazo indeterminado
para acompanhar o cônjuge, servidor
da Justiça Federal, que retornou para a Seção Judiciária de
Ribeirão Preto/SP
.

Afirma que a ausência de remuneração, desde o afastamento, tem ocasionado significativo impacto no orçamento familiar,
asseverando
que sua renda é essencial para a manutenção das despesas domésticas, inclusive relacionadas à saúde e à educação. Aduz, ainda, que buscou preservar a percepção remuneratória mediante a realização de trabalho remoto, pleito que restou indeferido pela Administração.

Sustenta
possuir direito subjetivo à lotação provisória remunerada, invocando o art. 106, § 2o, da LC n. 4/1990, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça firmados à luz do art. 84, § 2o, da Lei n. 8.112/90
, te
ndo em vista o deslocamento funcional de seu cônjuge
.

Entretanto, ao
requerer
administrativamente a
alteração da licença para modalidade com exercício provisório remunerado,
nos termos do art. 106, § 2o da LC 04/1990, t
eve seu pedido indeferido sob o fundamento de que a hipótese configuraria cessão externa, sujeita a regime jurídico diverso.

Requereu a
concessão d
e liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a
alteração da licença
para acompanhar cônjuge, sem remuneração, para a licença remunerada prevista no art. 106, § 2o, da LC n. 4/1990, com exercício provisório na
Escola Té
c
nica Estadual José
Martimiano
da Silva,
em Ribeirão Preto/SP,
vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
Souza
.

A liminar foi indeferida
(Id. 337227379)
porque a ausência de manifestação administrativa conclusiva sobre a impugnação apresentada impedia a definição segura do ato coator, recomendando-se a prévia oitiva da autoridade para evitar supressão do contraditório
.

O Estado de Mato Grosso (Id. 340946350), suscitou, preliminarmente, a ausência de comprovação de direito líquido e certo, em razão da deficiência da prova pré-constituída. No mérito, sustentou que o art. 106, § 2o, da LC n. 4/1990 não consagra direito automático ou absoluto, estando a concessão
da referida licença condicionada
à análise concreta dos requisitos legais, da compatibilidade das atribuições e do interesse público.

Sobreveio pedido de reapreciação da liminar (Id. 343319353), o qual foi indeferido, ante a ausência de prévia intimação dos responsáveis pela instituição na qual a impetrante pretendia ser lotada (Id. 343430358).

Em manifestação (Id. 344038
382), o
Presidente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a Superintendente da
Etec
José
Martimiano
da
Silva consignaram a inexistência de co
mpatibilidade funcional entre o cargo de Técnico em Desenvolvimento Econômico e Social e os empregos administrativos existentes nas
Etecs
, circunstância que inviabilizaria eventual lotação provisória.

Sobreveio novo pedido de reapreciação da liminar (Id. 34600380), o qual foi indeferido (Id. 348295867), dado que a manifestação dos representantes das
Escolas Técnicas Estaduais não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos que embasaram o indeferimento anterior.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 348578372)
, em parecer do Procurador de Justiça Luiz Eduardo
Martins Jacob
opinou pela denegação da segurança, ao fundamento de que a impetração carece de prova pré-constituída suficiente.

Destacou, ainda, que a licença pretendida não é automática, nos termos do art. 106, § 2o, da LC Estadual n. 4/1990, exigindo o atendimento de requisitos específicos. Nesse ponto, registrou a informação prestada pelo Governo do Estado de São Paulo acerca da inexistência de cargo ou função compatíveis na unidade pretendida, requisito indispensável ao deferimento, cuja prova não foi produzida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
reside na alegação de que a impetrante possuiria direito líquido e certo à concessão de licença remunerada com exercício provisório em instituição vinculada à Administração Pública do Estado de São Paulo.

O mandado de segurança é instrumento destinado à tutela de direito líquido e certo, o que exige prova documental pré-constituída e a demonstração de ilegalidade manifesta (art. 5o, LXIX, CF e art. 1o, L
MS).
Trata-se de
rito de cognição sumária,
no qual
o direito
invocado
deve
estar
comprovado de plano,
sendo incabível
dilação probatória ou
realização de i
nvestigações adicionais no curso do processo.

Ness
e contexto,
a liquidez e a c
erteza não se confundem com a
mera
plausibilidade da tese jurídica
. Exigem
comprovação objetiva, documental e inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais no
momento da
impetração.
Ausente
acervo probatório completo e contemporâneo, a via mandamental
mostra-se inadequada.

Nesse sentido:
“O mandado de segurança é ação constitucional de curso sumário que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, não admitindo dilação probatória”
(RMS n. 76.471/GO, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. em 10.12.2025
)
;

“A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída”
(
MS 23190
AgR
,
Min. Celso de Mello, T
ribunal Pleno,
j. em 16.10.2014)
e
“O mandado de segurança não se presta à apuração de fatos que dependam de dilação probatória, sendo indispensável a comprovação do direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.”
(
(N.U 1028786-91.2024.8.11.0041,
Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. em
18
.2.2026).

A pretendida licença foi assim disciplinada na Lei Complementar n. 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso):

Art. 106
. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que for deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2o Na hipótese do deslocamento de que trata este artigo, o servidor poderá ser lotado, provisoriamente, em repartição da Administração Estadual Direta, Autárquica ou Fundacional, desde que para exercício de atividade compatível com o seu cargo com remuneração do órgão de origem.

A pretensão de obter lotação provisória remunerada em órgão de outro Estado da Federação, com base no art. 106, § 2o, da Lei
Estatutária
não
decorre
de
forma automática

ou literal da
norma
.
O referido dispositivo
prevê a
possibilidade de
lotação provisória em
repartição da Administração Estadual Direta, Autárquica ou Fundacional,
condicionada ao
exercício de atividade compatível com o cargo.

C
o
nforme consignado na
decisão inicial,
embora não esteja devidamente esclarecida a
natureza d
o ato
administrativ
o

impugnado
– se decisão formal da autoridade competente ou
ratificação de parecer técnico
– tampouco o alcance jurídico do arquivamento mencionado – se acompanhado de decisão final vinculante ou recurso administrativo pendente
–
, é certo que a
Administração
apreciou a
questão sob a ótica de sua interpretação da legislação aplicável
(cessão externa com ônus para o órgão cessionário), ainda que tal exegese se mostre passível de questionamento.

Sem embargo, a
r
edação normativa
revela que
o exercício provisório
está condicionado à verificação de pressupostos administrativos concretos.
Não se trata de direito autoexecutável
, apto a produzir efeitos independentemente de aferição objetiva quanto à existência de vaga, à compatibilidade funcional e, sobretudo, à viabilidade institucional no órgão de destino.

No caso, a impetrante indica como órgão destinatário a Escola Técnica Estadual José
Martimiano
da Silva, vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”, integrante da estrutura administrativa do Estado de São Paulo. Contudo, não há prova pré-constituída de anuência formal do órgão receptor à absorção da servidora em exercício provisório remunerado, tampouco demonstração inequívoca de disponibilidade funcional e adequação administrativa.

Ao revés, consta dos autos informação prestada pelo
Presidente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a Superintendente da
Etec
José
Martimiano
da Silva
(Id. 344038382), esclarecendo aspectos institucionais da unidade indicada, o que evidencia a existência de controvérsia fática e administrativa que ultrapassa os limites cognitivos do mandado de segurança.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça reconheça o caráter vinculado do art. 84, § 2o, da Lei 8.112/90, tal entendimento não dispensa a comprovação objetiva dos requisitos legais nem elimina a necessidade de análise concreta das condições administrativas. O reconhecimento de que determinada norma possui natureza vinculada não significa que sua incidência se opere independentemente da demonstração dos pressupostos fáticos que autorizam sua aplicação.

De igual modo, não cabe ao Judiciário, em sede mandamental, substituir-se ao órgão destinatário para afirmar a existência de condições estruturais que não foram documentalmente comprovadas. A tentativa da impetrante de infirmar, nesta via estreita, as razões e informações provenientes do órgão indicado como destino revela matéria que exige exame aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da ação mandamental.

A proteção constitucional à família (art. 226 da Constituição Federal) é valor de máxima relevância, mas não afasta a necessidade de observância dos limites legais e administrativos estabelecidos pelo regime estatutário aplicável, nem autoriza o reconhecimento de direito líquido e certo desacompanhado de prova robusta.

Dessa forma, ausente prova pré-constituída da viabilidade concreta do exercício provisório remunerado no órgão indicado, não se configura ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da segurança.

Eventual aprofundamento probatório e discussão acerca da interpretação e alcance do art. 106, § 2o, da LC n. 4/1990 poderão ser submetidos à via ordinária própria, onde se admite cognição exauriente.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026